Tribunal: CARF
Processo: 10840.722893/2015-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2024-01-08

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.722893/2015-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.295 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
BRASCOPPER CBC BRASILEIRA DE CONDUTORES LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
PIS/COFINS. NÃO-CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. INCENTIVO
FISCAL ESTATAL. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS.
Não integram a base de cálculo do PIS/Pasep e da COFINS não-cumulativos os
valores relativos aos incentivos fiscais concedidos pelo Estados ou Distrito
Federal à pessoa jurídica, sob a forma de crédito presumido de ICMS, por não
se enquadrarem no conceito de faturamento ou receita bruta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para admitir a exclusão dos créditos presumidos de ICMS das
bases de cálculo das contribuições, e, por conseguinte, reconhecer os créditos pleiteados no
presente processo.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Fernanda Vieira Kotzias, Carolina Machado Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues, Marcos Roberto da Silva (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.722893/2015-02
Fl. 552
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.295 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.722893/2015-02

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de Manifestação
de Inconformidade n° 106-020.282, de 28 de outubro de 2021, proferido pela 1a Turma da
DRJ06, que julgou improcedente a impugnação, não reconhecendo o direito creditório em
litígio.
Versa o presente processo sobre pedido de restituição ou ressarcimento, em
formulário de papel, referente a crédito de COFINS, decorrente de incentivo fiscal recebido do
Estado do Mato Grosso do Sul. Posteriormente, a contribuinte protocolou, com vistas a utilizar o
crédito pleiteado para compensar débitos diversos, os formulários de declaração de compensação
às fls. 13 e 24.
A Recorrente alega que é detentora de incentivo fiscal (subvenção fiscal), junto ao
Estado do Mato Grosso do Sul, e que os valores fiscais incentivados (ICMS) estão inclusos no
preço dos produtos, não devendo constituir a base de cálculo da Contribuição para o PIS e da
COFINS.
O Fisco, por meio de Despacho Decisório, indeferiu o pleito, por falta de amparo
legal, e, por consequência, não homologou as compensações declaradas.
De acordo com o Despacho Decisório, o benefício fiscal em questão se trata de
subvenção para custeio, não havendo base legal, à época dos fatos, para a sua exclusão das bases
de cálculo das contribuições. A autoridade fiscal considerou, ainda, que, independentemente da
discussão técnico-contábil de que tais receitas constituem subvenções para custeio (classificadas
como receitas operacionais) ou subvenções para investimentos (classificadas como receitas não-
operacionais), estas receitas compõem o faturamento da empresa, e devem, portanto, ser
incluídas nas bases de cálculo da Contribuição para o PIS e da Cofins. Por conseguinte, concluiu
que não há nenhum indébito tributário a ser reconhecido.
Inconformada, a Recorrente propôs sua impugnação defendendo a
impossibilidade de tributação da contribuição ao PIS e da COFINS sobre o montante
correspondente ao crédito presumido de ICMS, por entender que todos os valores recebidos a
título de crédito presumido de ICMS têm natureza jurídica de parcelas relativas a redução de
custos concedida pelo Estado de Mato Grosso do Sul, consoante Termo de Acordo firmado,
diferentemente daqueles valores que devem compor a base de cálculo do PIS e da COFINS.
A decisão de piso entendeu pela manutenção do Despacho Decisório, com o
Acórdão assim ementado:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTOS. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. BASE DE
CÁLCULO. EXCLUSÃO. APLICAÇÃO NA IMPLANTAÇÃO OU EXPANSÃO DE
EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS. NECESSIDADE.
Para que os créditos presumidos de ICMS sejam considerados subvenção para
investimento e possam ser excluídos das bases de cálculo da Cofins não basta a mera
intenção do legislador estadual, revelando-se imprescindível a sua efetiva e específica
aplicação na implantação ou expansão de empreendimentos econômicos definidos na
lei de concessão.
Fl. 553
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.295 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.722893/2015-02

BASE DE CÁLCULO. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. INCLUSÃO.
Não comprovado que os créditos presumidos concedidos pelo Estado de Mato Grosso
do Sul no âmbito do Programa PROAÇÃO configuram-se, sob a ótica do beneficiário,
como subvenção para investimento, devem integrar a base de cálculo da contribuição.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
JURISPRUDÊNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. NÃO VINCULAÇÃO.
As referências a entendimentos proferidos em outros julgados administrativos ou
judiciais não vinculam os julgamentos administrativos emanados em primeiro grau
pelas Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil. As decisões judiciais e
administrativas somente vinculam os julgadores de 1a instância nas situações
expressamente previstas na legislação.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
INTIMAÇÃO
DIRIGIDA
AO
PROCURADOR
DO
SUJEITO
PASSIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
O Decreto no 70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, não traz
previsão da possibilidade de a intimação dar-se na pessoa do procurador do
contribuinte. Pretensão sem amparo legal.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E
CERTEZA. ÔNUS DA PROVA.
No âmbito dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento, é ônus da
contribuinte/pleiteante a comprovação minudente da existência do direito creditório
pleiteado, o qual deve ser indeferido se não comprovada sua liquidez e certeza.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em Recurso Voluntário, a Recorrente recupera as razões elencadas em sua
Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que admito seu conhecimento.
Fl. 554
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.295 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.722893/2015-02

No mérito, insurge-se a Recorrente quanto à exclusão das subvenções oriundas
de crédito presumido de ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS não-cumulativos.
É que o Despacho Decisório indeferiu o pleito, com um único fundamento, por
considerar que a base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS é o faturamento
mensal, tanto na apuração cumulativa como não cumulativa, não havendo previsão para a
exclusão do crédito presumido do ICMS das referidas bases de cálculo, ainda que caracterizado
como subvenção para investimento. Senão vejamos:
(...)
Portanto, não há previsão legal para se excluir da base de cálculo da contribuição, as
receitas auferidas sob a forma da subvenção ora analisada. Assim, o benefício fiscal
referente aos valores fiscais subvencionados (ICMS), inclusos no preço dos produtos
negociados pela requerente, para as pessoas jurídicas que apuram a COFINS no
regime de apuração não cumulativa, com base na Lei no 10.833, de 2003, que
estabelecem como fato gerador o faturamento mensal, entendido como sendo o total
das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação
ou classificação contábil, integra a base de cálculo da referida contribuição, conforme
acima transcrito.
Corroboram com esse entendimento, as Soluções de Consulta abaixo discriminadas,
cujas ementas transcrevem-se nas partes atinentes à COFINS.
(...)
CONCLUSÃO
Diante do exposto, conclui-se que:
A subvenção para custeio recebida do Poder Público, em função de redução de
ICMS, constitui receita tributável que deve integrar a base de cálculo da COFINS
sujeita ao regime de apuração não cumulativa, nos termos da Lei no 10.833, de 2003.
Assim, INDEFIRO, por falta de amparo legal, o pedido de restituição estampado na
fl.02 do presente processo no valor de R$ 1.363.433,53 e NÃO HOMOLOGO as
declarações de compensação estampadas nas fls.13 e 24 do presente processo no
montante de R$ 1.055.640,30.
No que tange aos fatos geradores abrangidos pela sistemática da não
cumulatividade do PIS e da COFINS, ponto crucial é analisar se o valor que se pretende tributar
pode ser conceituado como receita, pois esse o critério que definirá a incidência das
contribuições para o PIS e a COFINS, nos termos do que dispôs o legislador nos artigos 1o das
Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003. Assim, mais importante que a classificação contábil do
incentivo em tela, é a definição de sua natureza jurídica, pois dela dependerá o seu regime
jurídico de tributação.
A Lei Complementar n° 160/2017, que dispõe sobre a remissão de créditos
tributários, constituídos ou não, decorrentes das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais
ou financeiro fiscais instituídos em desacordo com o disposto na alínea “g” do inciso XII do § 2o
do art. 155 da Constituição Federal, bem como sobre as correspondentes reinstituições, trouxe no
seu art. 9o alteração ao art. 30 da Lei 12.973/14, conforme segue:
Art. 30. ..............................................................................................................
Fl. 555
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.295 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.722893/2015-02

§ 4° Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao imposto
previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal, concedidos pelos
Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções para investimento,
vedada a exigência de outros requisitos ou condições não previstos neste artigo.
§ 5o O disposto no § 4o deste artigo aplica-se inclusive aos processos administrativos e
judiciais ainda não definitivamente julgados.
(grifos nossos)
Esse entendimento invocado pela Fiscalização, contudo, já foi enfrentado e
afastado por este Egrégio Conselho Administrativo em outras oportunidades, com base nos
posicionamentos deste Tribunal Administrativo, do Supremo Tribunal Federal – STF e do
Superior Tribunal de Justiça – STJ sobre o tema. Entende-se que os créditos presumidos de
ICMS concedidos nos programas estatais de incentivo ao investimento não representam
receitas tributáveis pelo PIS e pela COFINS por não possuírem natureza jurídica de
receita, tratando-se de verdadeiras reduções de custos.
Nessa linha relacional, considerando que os créditos decorrentes de subvenção
não integram o conceito de receita, afastando a incidência do PIS/Pasep e da COFINS na
sistemática da não-cumulatividade, citam-se inúmeros julgamentos deste Conselho (a exemplo
os recentes Acórdãos 9303006541 e 9303006.606 CSRF da Lavra da Ilustre Conselheira
Vanessa Marini Cecconello e Acórdãos 9101-00.566, 3201002.638, 3402-003.042, 3301-
002.970 e 3402-002.904, 1302-002.303). Assim como ainda transcrevo a ementa de outros:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/06/2012 a 30/06/2012, 01/09/2012 a 30/09/2012, 01/11/2012
a 31/12/2012, 01/03/2013 a 31/03/2013, 01/12/2013 a 31/12/2013, 01/03/2014 a
31/03/2014, 01/06/2014 a 30/09/2014, 01/02/2015 a 30/08/2015, 01/11/2015 a
30/11/2015
PIS/COFINS. NÃO-CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. INCENTIVO FISCAL
ESTATAL. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS.
Não integram a base de cálculo do PIS/Pasep e da COFINS não-cumulativos os valores
relativos aos incentivos fiscais concedidos pelo Estado de Santa Catarina à pessoa
jurídica, sob a forma de crédito presumido de ICMS, por não se enquadrarem no
conceito de faturamento ou receita bruta.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/06/2012 a
30/06/2012, 01/09/2012 a 30/09/2012, 01/11/2012 a 31/12/2012, 01/03/2013 a
31/03/2013, 01/12/2013 a 31/12/2013, 01/03/2014 a 31/03/2014, 01/06/2014 a
30/09/2014, 01/02/2015 a 30/08/2015, 01/11/2015 a 30/11/2015 PIS/COFINS. NÃO-
CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. INCENTIVO FISCAL ESTATAL. CRÉDITO
PRESUMIDO DE ICMS.
Não integram a base de cálculo do PIS/Pasep e da COFINS não-cumulativos os valores
relativos aos incentivos fiscais concedidos pelo Estado de Santa Catarina à pessoa
jurídica, sob a forma de crédito presumido de ICMS, por não se enquadrarem no
conceito de faturamento ou receita bruta. (Acórdão de Recurso Especial do
Procurador n° 9303-012.524, da CSRF/3a Turma, de 19.10.2021)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Fl. 556
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.295 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.722893/2015-02

Período de apuração: 01/01/2003 a 30/06/2003, 01/02/2004 a 31/12/2004, 01/02/2005
a 28/02/2005, 01/04/2005 a 31/12/2005
PIS. NÃO-CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. INCENTIVO FISCAL ESTATAL.
ICMS DIFERIDO.
Não integram a base de cálculo do PIS/Pasep e da COFINS não-cumulativos os valores
relativos aos incentivos fiscais concedidos pelos Estados da Federação à pessoa
jurídica, sob a forma de ICMS diferido, por não se enquadrarem no conceito de
faturamento ou receita bruta. (Acórdão de Recurso Especial do Procurador Acórdão
no 9303-006.541 , de 15 de março de 2018)
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP.
Ano Calendário: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A obstrução à defesa, motivadora de nulidade do ato administrativo de referência, deve
apresentar-se comprovada no processo.
PIS. DECADÊNCIA. PRAZO
O prazo para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário da contribuição para o
PIS/PASEP extinguese em 5 (cinco) anos contados da ocorrência do fato gerador.
PIS. CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo das contribuições para o PIS é o faturamento, assim compreendido a
receita bruta da venda de mercadorias, de serviços e mercadorias e serviços, afastado
o disposto no § 1o, do art. 3o, da Lei no 9.718/98 por sentença proferida pelo plenário
do Supremo Tribunal Federal em 09/11/2005, transitada em julgado em 29/09/2006.
PIS. RESSARCIMENTO. CRÉDITOS DO ICMS. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide PIS sobre os valores de créditos de ICMS, obtidos em razão de subvenção
estadual.
PIS. RESSARCIMENTO. CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide PIS sobre os valores de créditos presumido do IPI, previsto na Lei no
9.336/96.
PIS NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS DO ICMS. BASE DE CÁLCULO.
Não incide PIS sobre os valores de créditos de ICMS, obtidos em razão de subvenção
estadual, uma vez sua natureza jurídica não se revestir de receita. Recurso Voluntário
Provido.
(Acórdão no 340300.799, P.A. 10283.000091/200521, Rel. Cons. Winderley Morais
Pereira, julgado em 03.02.2011)
Assim, o incentivo fiscal concedido pelo Estado do Mato Grosso do Sul, na forma
de crédito presumido de ICMS, não pode ser considerado como faturamento, pois não se
constitui em uma receita da pessoa jurídica. Conclusão lógica é que não pode integrar a base de
cálculo da COFINS não-cumulativa.
Fl. 557
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.295 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.722893/2015-02

Confirmando a não inclusão dos créditos presumidos de ICMS na base de cálculo
do PIS e da COFINS não-cumulativo, o Superior Tribunal de Justiça manifestou-se no sentido de
que o crédito presumido deve ser sempre entendido como redutor de custos e não como efetivo
ingressos de receitas. Ilustram precedentes da Primeira e da Segunda Turmas da Primeira Seção
daquela Corte:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS
E COFINS. PRECEDENTES. 1. As Turmas da Primeira Seção desta Corte firmaram
entendimento no sentido de que os valores provenientes do crédito do ICMS não
ostentam natureza de receita ou faturamento, mas de recuperação de custos na forma
de incentivo fiscal concedido pelo governo para desoneração das operações, de forma
que não integram a base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS.
Precedentes: AgRg no REsp 1.363.902/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 19/08/2014 e AgRg no AREsp 509.246/PR, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 10/10/2014. 2. Agravo
regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 596.212/PR, Rel. Ministro
SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 19/12/2014)
(grifou-se)
TRIBUTÁRIO. CRÉDITO PRESUMIDO. ICMS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO
DO
PIS
E
DA
COFINS.
IMPOSSIBILIDADE.
BENEFÍCIO
FISCAL.
RESSARCIMENTO DE CUSTOS. 1. A controvérsia dos autos diz respeito à
inexigibilidade do PIS e da COFINS sobre o crédito presumido do ICMS decorrente do
Decreto n. 2.810/01. 2. O crédito presumido do ICMS consubstancia-se em parcelas
relativas à redução de custos, e não à obtenção de receita nova oriunda do exercício
da atividade empresarial como, verbi gratia, venda de mercadorias ou de serviços. 3.
"Não se tratando de receita, não há que se falar em incidência dos aludidos créditos-
presumidos do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS." (REsp 1.025.833/RS,
Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 6.11.2008, DJe 17.11.2008.)
Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1229134/SC, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/04/2011, DJe 03/05/2011) (grifou-se)
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART.
535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. INCLUSÃO NA
BASE DE CÁLCULO DO IRPJ, CSLL PIS E DA COFINS. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. I Consoante o decidido pelo Plenário desta
Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela
data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu,
aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II – A Corte de origem apreciou todas as
questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da
disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese.
Inexistência de omissão, contradição ou segundo o qual o crédito presumido de ICMS
não se inclui na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. IV – É firme o posicionamento
entendimento desta Corte segundo o qual o crédito presumido de ICMS não integra a
base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS. V – O recurso especial,
interposto pelas alíneas a e/ou c do inciso III do art. 105 da Constituição da República,
não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a
jurisprudência desta Corte, a teor da Súmula n. 83/STJ. VI – A Agravante não
apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
VII – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Fl. 558
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.295 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.722893/2015-02

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros da Primeira Turma do Superior
Tribunal de Justiça acordam, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a
seguir, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto da
Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Napoleão Nunes Maia
Filho, Benedito Gonçalves e Sérgio Kukina (Presidente)". Recurso Especial n°
1.627.291/SC (2014/02800074), de 04 de abril de 2017, Relatado pela Ministra Regina
Helena Costa.
(grifos nossos)
A afirmação encontra lastro no entendimento do Supremo Tribunal Federal
consignado em julgamento proferido nos autos do Recurso Extraordinário no 606.107/RS, que
tratou da incidência de PIS e COFINS sobre a transferência de saldos credores de ICMS, no
sentido de que o conceito constitucional de receita bruta implica em um ingresso financeiro que
se integra no patrimônio na condição de elemento novo e positivo, sem reservas ou condições.
Em razão do entendimento externado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal,
esvazia-se a discussão sobre a correta classificação contábil do referido crédito de ICMS
(subvenção para custeio, para investimento, recuperação de custo ou de despesa). Importa a
transcrição da ementa do julgado:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE.
HERMENÊUTICA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. NÃO INCIDÊNCIA.
TELEOLOGIA DA NORMA. EMPRESA EXPORTADORA. CRÉDITOS DE ICMS
TRANSFERIDOS A TERCEIROS. I Esta Suprema Corte, nas inúmeras oportunidades
em que debatida a questão da hermenêutica constitucional aplicada ao tema das
imunidades, adotou a interpretação teleológica do instituto, a emprestarlhe
abrangência maior, com escopo de assegurar à norma supralegal máxima efetividade.
II A interpretação dos conceitos utilizados pela Carta da República para outorgar
competências impositivas (entre os quais se insere o conceito de “receita” constante do
seu art. 195, I, “b”) não está sujeita, por óbvio, à prévia edição de lei. Tampouco está
condicionada à lei a exegese dos dispositivos que estabelecem imunidades tributárias,
como aqueles que fundamentaram o acórdão de origem (arts. 149, § 2o, I, e 155, § 2o,
X, “a”, da CF). Em ambos os casos, tratase de interpretação da Lei Maior voltada a
desvelar o alcance de regras tipicamente constitucionais, com absoluta independência
da atuação do legislador tributário. III – A apropriação de créditos de ICMS na
aquisição de mercadorias tem suporte na técnica da não cumulatividade, imposta para
tal tributo pelo art. 155, § 2o, I, da Lei Maior, a fim de evitar que a sua incidência em
cascata onere demasiadamente a atividade econômica e gere distorções
concorrenciais. IV O art. 155, § 2o, X, “a”, da CF – cuja finalidade é o incentivo às
exportações, desonerando as mercadorias nacionais do seu ônus econômico, de modo a
permitir que as empresas brasileiras exportem produtos, e não tributos , imuniza as
operações de exportação e assegura “a manutenção e o aproveitamento do montante
do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores”. Não incidem, pois, a
COFINS e a contribuição ao PIS sobre os créditos de ICMS cedidos a terceiros, sob
pena de frontal violação do preceito constitucional. V – O conceito de receita, acolhido
pelo art. 195, I, “b”, da Constituição Federal, não se confunde com o conceito
contábil. Entendimento, aliás, expresso nas Leis 10.637/02 (art. 1o) e Lei 10.833/03
(art. 1o), que determinam a incidência da contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS
não cumulativas sobre o total das receitas, “independentemente de sua denominação
ou classificação contábil”. Ainda que a contabilidade elaborada para fins de
informação ao mercado, gestão e planejamento das empresas possa ser tomada pela
lei como ponto de partida para a determinação das bases de cálculo de diversos
tributos, de modo algum subordina a tributação. A contabilidade constitui ferramenta
utilizada também para fins tributários, mas moldada nesta seara pelos princípios e
regras próprios do Direito Tributário. Sob o específico prisma constitucional, receita
Fl. 559
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.295 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.722893/2015-02

bruta pode ser definida como o ingresso financeiro que se integra no patrimônio na
condição de elemento novo e positivo, sem reservas ou condições. VI O
aproveitamento dos créditos de ICMS por ocasião da saída imune para o exterior não
gera receita tributável. Cuidase de mera recuperação do ônus econômico advindo do
ICMS, assegurada expressamente pelo art. 155, § 2o, X, “a”, da Constituição Federal.
VII Adquirida a mercadoria, a empresa exportadora pode creditarse do ICMS
anteriormente pago, mas somente poderá transferir a terceiros o saldo credor
acumulado após a saída da mercadoria com destino ao exterior (art. 25, § 1o, da LC
87/1996). Porquanto só se viabiliza a cessão do crédito em função da exportação, além
de vocacionada a desonerar as empresas exportadoras do ônus econômico do ICMS, as
verbas respectivas qualificamse como decorrentes da exportação para efeito da
imunidade do art. 149, § 2o, I, da Constituição Federal. VIII Assenta esta Suprema
Corte a tese da inconstitucionalidade da incidência da contribuição ao PIS e da
COFINS não cumulativas sobre os valores auferidos por empresa exportadora em
razão da transferência a terceiros de créditos de ICMS. IX Ausência de afronta aos
arts. 155, § 2o, X, 149, § 2o, I, 150, § 6o, e 195, caput e inciso I, “b”, da Constituição
Federal. Recurso extraordinário conhecido e não provido, aplicandose aos recursos
sobrestados, que versem sobre o tema decidido, o art. 543B, § 3o, do CPC. (RE 606107,
Relator(a): Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2013, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL MÉRITO DJe231 DIVULG 22112013
PUBLIC 25112013)
(grifos nossos)
Por último, por identificar a discussão com clareza, e evidenciar as razões para
não se admitir como receitas os valores contabilizados como subvenção estatal, adoto as razões
de decidir trazidas no voto proferido pela Conselheira Érika Costa Camargos Autran no Acórdão
9303-007.650, no qual são igualmente traçadas as questões relevantes relacionadas à Lei
Complementar n.o 160/2017:

Por fim, vale ainda ressaltar que em 2017 foi publicada a Lei Complementar n.o
160/17, a qual dispôs sobre a remissão de créditos tributários, constituídos ou não,
decorrentes das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais
instituídos em desacordo com o disposto na alínea “g” do inciso XII do § 2o do art.
155 da Constituição Federal, bem como sobre as correspondentes reinstituições,
trouxe em seu art. 9o alteração ao art. 30 da Lei n.o 12.973/14, conforme segue:

Art. 30.
4o Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeirofiscais relativos ao imposto
previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal, concedidos
pelos Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções para
investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou condições não previstos
neste artigo.
§5o O disposto no §4o deste artigo aplicasse inclusive aos processos
administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados.

O que, em breve síntese, com tal dispositivo, não haveria como considerarmos tal
subvenção para investimento como integrante da base de cálculo do PIS e da Cofins,
ainda que houvesse a discussão da natureza dessa subvenção – se subvenção para
custeio ou subvenção para investimento. Recordo que essa discussão envolvendo a
natureza da subvenção poderia influenciar no direcionamento da natureza do evento –
o que, por consequência, abriria, a princípio, a discussão acerca da tributação pelo
PIS e Cofins se considerássemos a natureza da subvenção em discussão como de
custeio.
Digo “a princípio”, pois com o advento do Convênio ICMS 190/17 e a publicação até
29.3.2018 dos atos instituidores de benefícios fiscais de ICMS pelos Estados nos
Fl. 560
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.295 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.722893/2015-02

Diários Oficiais– não há mais a discussão da natureza das subvenções – sendo todas
consideradas como subvenção para investimento.
Assim, a subvenção tratada nesse caso deve ser considerada como subvenção para
investimento, conforme preceitua a Lei Complementar n.o 160/17 e, nessa linha, em
respeito às mudanças normativas que envolveram tal evento ao longo do tempo Lei n.o
6.404/76, PN CST n.o 112/78, ICVM n.o 59/86, Decreto-Lei n.o1.598/77, PN n.o 2/78,
Lei n.o 11.941/09 e Lei n.o 12.973/14 que, mantendo respeito à Primazia da Essência
sobre a Forma e à segurança jurídica, trouxeram explicitamente que, para fins
tributários, tais subvenções não seriam tributadas pelas contribuições, eis que
consideraram que não possuem em sua essência "natureza" de receita, não devem
sofrer os efeitos tributários como tal, ainda que na forma fossem registradas como
receita. O que a Lei n.o 11.941/09 fez foi ratificar que tai subvenções nunca tiveram
caráter de receita, eis que explicitou que se assim fossem registradas não poderiam
ser consideradas integrantes da base de cálculo das r. contribuições.
Assim, considerando, também, que os valores (apurados antes de 1o de janeiro de 2008)
foram contabilizados como Reserva de Capital e não se discute a natureza da
subvenção, eles efetivamente não comporiam a base de cálculo das contribuições.
Portanto, reconhece-se que os valores decorrentes do credito presumido de ICMS
concedido pelo Governo do Estado da Bahia ao Sujeito Passivo não se constituí em
receita bruta, restando afastada a incidência do PIS e da COFINS.” (Processo
13502.000845/2009-32 Contribuinte CATA TECIDOS E EMBALAGENS INDUSTRIAIS
LIMITADA Data da Sessão 21/11/2018 Relatora Érika Costa Camargos Autran
Acórdão 9303-007.650)

(grifos nossos)
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para admitir a
exclusão dos créditos presumidos de ICMS das bases de cálculo das contribuições, e, por
conseguinte, reconhecer os créditos pleiteados no presente processo.
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego

Fl. 561
DF CARF MF
Original